Tribunal: STF
Processo: ARE 1507051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Demais disso, o réu franqueou a entrada no imóvel aos agentes policiais, após informar endereço diverso a estes, que somente se deslocaram para o endereço correto, porque receberam informações da prática da traficância pelo réu no local indicado na denúncia.



    No caso dos autos, o réu foi surpreendido pelos policiais, com as porções de drogas, sendo certo que mais entorpecentes foram encontrados na sua residência, não configurando, dessa forma, qualquer nulidade.



    Ademais, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, e assim, autoriza a busca realizada que foi motivada, em princípio, pela abordagem do acusado, que levantou suspeitas ao avistar a viatura policial e dispensar no chão uma porção de maconha envolta em filme plástico.



    Dessa forma, houve a indicação de dados concretos da prática do crime e, realmente o réu possuía drogas consigo e no interior da residência mais entorpecentes foram encontrados, não havendo ilegalidade no ato da busca efetuada, a qual não foi realizada de forma aleatória, mas sim, conforme preconiza o art. 240, do CPP.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente